Tribunal: TJES
Processo: 5021710-51.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-10

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021710-51.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GEOVANE CARDOSO
RECORRIDO: RD INVESTIMENTOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5021710-51.2022.8.08.0024

RECORRENTE:

GEOVANE CARDOSO

RECORRIDO:

RD INVESTIMENTOS LTDA

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
BOANERGES ELER LOPES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO DE DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PUBLICIDADE ENGANOSA. RÉU REVEL. ANÚNCIO VEICULANDO “VENDA” DE MOTOCICLETA, QUANDO SE TRATAVA DE AQUISIÇÃO DE CARTA DE CRÉDITO. DISSABORES QUE ULTRAPASSAM O MERO ABORRECIMENTO. DANOS MORAIS. RECONHECIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de de reparação de danos materiais e morais ajuizada por
GEOVANE CARDOSO
em face de
RD INVESTIMENTOS LTDA.

Em síntese, a requerente alega que, ao acessar uma rede social, se deparou com um anúncio relativo à venda de uma motocicleta Honda PCX. Aduz que encontrou em contato com a preposta da empresa requerida para mais informações. Nesta seara, a representante da empresa informou que se tratava de uma financeira e que ele poderia dar uma entrada e parcelar o restante do montante avençado. Em que pese o autor fez o pagamento de R$500,00 (quinhentos reais), contudo, depois de determinado tempo percebeu que se tratava de um consórcio e solicitou o cancelamento do contrato, bem como a restituição dos valores despendidos.

Diante do exposto, requereu o reembolso do
quantum
total, tendo em vista que o requerido apenas restituiu o valor de R$400,00 (quatrocentos reais), bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$5.000,00 (cinco mil reais).

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do processo 5021710-51.2022.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO
o
requerido
ROGERIO DE SOUZA SILVA ao pagamento do valor de R$ 100,00 (cem reais) a título de restituição ao
requerente
GEOVANE CARDOSO,l com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação - artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil (19/07/2022), e corrigido monetariamente pelo índice da Corregedoria Local a contar do montante desembolsado pelo requerente (23/03/2022).

Irresignada com a sentença proferida no ID nº 4128666, a parte requerente interpôs Recurso Inominado, argumentando pelo reconhecimento da existência de danos morais indenizáveis, uma vez que o ocorrido se utilizou de propaganda enganosa, agindo de má-fé, é frustrando as expectativas do requerente de adquirir seu veículo.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Compulsando detidamente os autos, sob a luz da legislação e jurisprudência vigentes, entendo que a sentença merece reforma, devendo haver o provimento do recurso interposto.

De antemão, o recurso cinge-se em discutir acerca da incidência de danos morais indenizáveis, diante o comportamento da parte recorrida, posto que essa utilizou-se de má-fé, propagando anúncio falso, em que descrevia a venda de uma motocicleta Honda PCX 150 DLX (ID nº 4128651), quando na verdade se tratava da venda de uma carta de crédito, referente a um consórcio, causando danos à honra subjetiva da parte autora.

Quanto aos danos morais, estes pressupõem dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Como pode-se observar, houve a revelia da parte recorrida, não havendo sua manifestação nos autos, mesmo após devidamente intimada. Sendo assim, conforme já assentado em sentença, reputam-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor.

Nesse sentido, como se extrai do conjunto probatório, houve a veiculação de publicidade enganosa pela parte recorrida, conforme dispõe o art. 37, caput e §1º, do CDC, conduta veementemente proibida pelo código consumerista. Isso é perceptível, principalmente, quando se nota que o anúncio veiculado no Facebook constava que se tratava de uma “venda” de uma motocicleta (ID nº 4128651), quando na verdade se tratava da aquisição de carta de crédito, referente a um consórcio (ID nº 4128652, p. 3-4).

A veiculação de informação falsa, portanto, gerou uma expectativa ao consumidor, em que ansiava pela aquisição de seu veículo próprio. No entanto, ao notar que se tratava, na verdade, de um consórcio, viu-se ludibriado, o que certamente gerou considerável aborrecimento, inclusive procedendo com o pedido de cancelamento da sua proposta de adesão ao consórcio.

Destarte, considerando os dissabores experimentados pelo recorrente, inclusive diante da violação dos dispostos nos arts. 6º, III, e 37, do CDC, entendo que resta verificada a presença de dissabores que ultrapassam o mero aborrecimento, atingindo a tranquilidade do consumidor, configurando a existência de danos extrapatrimoniais a serem indenizados.

A respeito do quantum indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral, pela doutrina clássica, deve ter em conta, a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do lesado. Entendo como correta, portanto, a fixação da indenização na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais), uma vez que este valor está em patamar razoável, diante dos transtornos que sofreu a parte recorrida, não se demonstrando desarrazoado diante a condição do recorrente.

Sendo assim, entendo que o presente recurso merece parcial provimento, devendo haver a reforma da sentença vergastada para condenar a recorrida a indenizar o recorrente, a título de danos morais, na quantia de R$2.000,00 (dois mil reais).

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, pelos fundamentos transcritos supra, para reformar a sentença e
CONDENAR
o recorrido ao pagamento de R$2.000,00 (dois mil reais), a título de danos morais, acrescido de juros e correção monetária, contados a partir da data do arbitramento.

Sem custas e honorários ante o resultado do julgamento.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)